Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.

I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.

II – Na demanda, a empresa-autora não provou a existência de fatos supervenientes aptos a ensejar a reapreciação da tutela de urgência já indeferida pelo MM. Juiz e confirmada pelo Tribunal, para excluir liminarmente um dos sócios dos seu quadro social, aliado ao perigo de irreversibilidade da medida, art. 300, §3o, do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.